Tribunal: TJSP
Processo: 2272845-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que em sede indenização por perdas e danos, determinou que a parte ora agravante (menor impúbere) apresente os cálculos do valor devido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é viável a remessa à Contadoria Judicial. III. Razões de Decidir
3.

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que em sede indenização por perdas e danos, determinou que a parte ora agravante (menor impúbere) apresente os cálculos do valor devido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é viável a remessa à Contadoria Judicial. III. Razões de Decidir
3. Plenamente possível a remessa à contadoria judicial para a hipótese de beneficiário da gratuidade da justiça, garantindo-se o acesso pleno à jurisdição. Parte beneficiária da gratuidade. Complexidade dos cálculos.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.